Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. FATURAS DAS COMPRAS. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO MONITORIA. PRECEDENTES TJDFT. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. O histórico de faturas das compras realizadas com cartão de crédito, bem como as cláusulas gerais do contrato de adesão firmado pelas partes, ainda que não contenham a assinatura do devedor, são aptos a embasar a ação monitória.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.